Tribunal: TJPA
Processo: 0800311-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10897 - Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800311-88.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ROBERTO KATAOKA OYAMA

AUTORIDADE COATORA: 13 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0800311-88.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0803922-78.2021.8.14.0401

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): FILIPE COUTINHO DA SILVEIRA OAB/PA 12.131

PACIENTE:

ROBERTO KATAOKA OYAMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DE BELEM – PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART.2, INCISO II, DA LEI Nº. 8.137/910. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PENA MAXIMA EM ABSTRATO IGUAL A 02 (DOIS) ANOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACRÉSCIMO INDEVIDO DE CAUSA DE AUMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. TESE NÃO ACOLHIDA. EXISTÊNCIA DE SEGUNDA MAJORANTE. GRAVE DANO A COLETIVIDADE NARRADO E DESCRITO NA INICIAL. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR AO PATAMAR DE 02 (DOIS) ANOS. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800311-88.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0803922-78.2021.8.14.0401

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S):

FILIPE COUTINHO DA SILVEIRA OAB/PA 12.131

PACIENTE:

ROBERTO KATAOKA OYAMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DE BELEM – PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelo advogado
Filipe Coutinho da Silveira
em

favor de
ROBERTO KATAOKA OYAMA
, visando combater ato emanado do Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém – PA que, nos autos do processo nº.

0803922-78.2021.8.14.0401,

deixou de reconhecer hipótese de incompetência absoluta suscitada pela defesa do paciente na origem.

O impetrante declarou que o paciente foi denunciado juntamente com seu irmão pela prática do crime tipificado no artigo 2°, inciso II da Lei 8.137/90, na forma do artigo 71 do CPB e com resultado incidente no disposto no artigo 12, inciso I da Lei 8.137/90.

Registrou que foi apresentada resposta à acusação no prazo legal, arguindo, na ocasião, a tese de incompetência da 13ª Vara Criminal para processar e julgar o feito, com base em decisão da lavra do Supremo Tribunal Federal que exigiria a contumácia para se caracterizar o tipo penal do art. 2°, inciso II da Lei 8.137/90.

Pontuou que a autoridade coatora indeferiu o pedido de incompetência absoluta, alegando que sua competência é especializada para julgar todos os crimes tributários, não obstante o valor.

Diante disso, foi impetrado o presente
writ
, enfatizando o impetrante quanto à incompetência absoluta em razão da matéria, considerando que a pena máxima do crime pelo qual o paciente foi denunciado é de 02 (dois) anos, competindo, portanto, ao Juizado Especial Criminal.

Requereu, então, o deferimento de medida liminar para suspender o processo criminal em curso e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para reconhecer a alegada hipótese de incompetência absoluta, com ordem de remessa do processo ao Juizado Especial Criminal competente.

Juntou documentos (id

12343924 – 12343932).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id

12418073).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

12471565).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela concessão da ordem (id

12654304).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, não vislumbro a hipótese de constrangimento ilegal suscitada pelo impetrante, a qual derivaria, em tese, de erro de procedimento que incorreu o Juízo coator na origem.

De fato, o crime imputado ao paciente na denúncia oferecida pelo Ministério Público (art. 2º, inciso II
[1]
, da Lei nº. 8.137/90) possui pena máxima cominada em abstrato correspondente a 02 (dois) anos de detenção e, conforme atual jurisprudência do STF
[2]
e do STJ
[3]
, não poderia sofrer a incidência da causa de aumento referente continuidade delitiva, haja vista que a conduta criminosa em apreço pressuporia contumácia, afastando, portanto, a pretensa majoração disposta no art. 71
[4]
do Código Penal.

Porém, noto que, além da hipótese de crime continuado, a inicial contém pedido de condenação em uma segunda majorante que, registro, está satisfatoriamente narrada e descrita na citada peça acusatória, qual seja, o grave dano à coletividade (segundo a denúncia o prejuízo ao erário corresponderia à quantia de R$ 496.084,26), nos termos do art. 12, inciso I
[5]
, da Lei nº. 8.137/90, a qual é capaz de aumentar pena máxima cominada ao delito imputado ao denunciado à razão de 1/3 até metade, isto é, para além dos 02 (dois) anos exigidos pelo art. 61
[6]
da Lei 9.099/95, afastando, portanto, a competência do Juizado Especial Criminal e, por conseguinte, a hipótese de incompetência absoluta que lastreia a presente impetração.

Em reforço, destaco que, segundo a jurisprudência remansosa do STJ
[7]
, para fins de fixação de competência do Juizado Especial Criminal, será considerada a soma das penas máximas cominadas ao delito com as causas de aumento que lhe sejam imputadas igualmente em patamar máximo, resultado que, ultrapassado o patamar de 2 (dois) anos, afasta a competência do Juizado Especial Criminal, tal como ocorre no caso presente.

Com essas considerações, concluo que não resta evidenciado o alegado constrangimento ilegal, de sorte que a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e denego a ordem de
habeas corpus
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: [...] II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos;

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

[2]
Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR DE ICMS COBRADO DO ADQUIRENTE DA MERCADORIA OU SERVIÇO. TIPICIDADE. 1. O contribuinte que deixa de recolher o valor do ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço apropria-se de valor de tributo, realizando o tipo penal do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990. 2. Em primeiro lugar, uma interpretação semântica e sistemática da regra penal indica a adequação típica da conduta, pois a lei não faz diferenciação entre as espécies de sujeitos passivos tributários, exigindo apenas a cobrança do valor do tributo seguida da falta de seu recolhimento aos cofres públicos. 3. Em segundo lugar, uma interpretação histórica, a partir dos trabalhos legislativos, demonstra a intenção do Congresso Nacional de tipificar a conduta. De igual modo, do ponto de vista do direito comparado, constata-se não se tratar de excentricidade brasileira, pois se encontram tipos penais assemelhados em países como Itália, Portugal e EUA. 4. Em terceiro lugar, uma interpretação teleológica voltada à proteção da ordem tributária e uma interpretação atenta às consequências da decisão conduzem ao reconhecimento da tipicidade da conduta. Por um lado, a apropriação indébita do ICMS, o tributo mais sonegado do País, gera graves danos ao erário e à livre concorrência. Por outro lado, é virtualmente impossível que alguém seja preso por esse delito. 5. Impõe-se, porém, uma interpretação restritiva do tipo, de modo que somente se considera criminosa a inadimplência sistemática, contumaz, verdadeiro modus operandi do empresário, seja para enriquecimento ilícito, para lesar a concorrência ou para financiar as próprias atividades. 6. A caracterização do crime depende da demonstração do dolo de apropriação, a ser apurado a partir de circunstâncias objetivas factuais, tais como o inadimplemento prolongado sem tentativa de regularização dos débitos, a venda de produtos abaixo do preço de custo, a criação de obstáculos à fiscalização, a utilização de “laranjas” no quadro societário, a falta de tentativa de regularização dos débitos, o encerramento irregular das suas atividades, a existência de débitos inscritos em dívida ativa em valor superior ao capital social integralizado etc. 7. Recurso desprovido. 8. Fixação da seguinte tese
: O contribuinte que deixa de recolher, de forma contumaz e com dolo de apropriação, o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990
(STF - RHC: 163334 SC 0106798-35.2017.3.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/12/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/11/2020).

[3]
STJ - REsp: 1867109 SC 2020/0063833-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 29/06/2020.

[4]
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
.

[5]
Art. 12. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um terço) até a metade as penas previstas nos arts. 1°, 2° e 4° a 7°: I - ocasionar grave dano à coletividade;

[6]
Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

[7]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CALÚNIA COM INCIDÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ART. 138, CAPUT, C.C. O ART. 141, INCISOS II E III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - CP. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A 2 ANOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendido que "[p]ara fins de fixação de competência do Juizado Especial, será considerada a soma das penas máximas cominadas ao delito com a causa de aumento que lhe seja imputada igualmente em patamar máximo, resultado que, ultrapassado o patamar de 2 (dois) anos, afasta a competência do Juizado Especial Criminal" (RHC 46.646/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/04/2016). 2. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no REsp: 1752559 SP 2018/0164797-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2019).

Belém, 03/03/2023